Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-69.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000446-69.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes DAVI
GONÇALVES LIGEIRO e SEVERINA MARIA DA SILVA, são apelados LOURDES
CUNHA BORCATO ( ESPÓLIO ) e EDSON CUNHA BORCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-69.2016.8.26.0278 -Voto no 41048 - Silvio
2
VOTO No: 41048
APEL.No: 1000446.69.2016.8.26.0278
COMARCA: Itaquaquecetuba
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Thiago Henrique Teles Lopes
Apte : Davi Gonçalves Ligeiro e Severina Maria da Silva (justiça gratuita)
Apdo : Espólio de Lourdes Cunha Borcato e Edson Cunha Borcato

Apelação. Reintegração de posse. Comprovação de que a
posse exercida pelos apelantes é precária. Procedência da
ação que persiste ante o esbulho caracterizado. Benfeitorias realizadas às expensas dos apelados.
Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 157/160, que julgou procedente o pedido inicial da ação proposta
para o fim de a) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel descrito na inicial, b)
CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de aluguel pela fruição
gratuita do imóvel, devido a partir da notificação até a data da efetiva desocupação, a
ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, bem como condenados ainda os
requeridos a suportar os ônus das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor dado à causa (CPC, art. 85,
§2o), ressalvada a gratuidade processual que ora defiro (CPC, art. 98, §3o).
Sustentam os apelantes que eram funcionários da parte
apelada, um com registro em carteira e outro sem registro, bem como de que
realizaram benfeitorias no imóvel e, que está comprovado nos presentes autos, que o
referido Apelante cumpriu com o seu dever de empregado que era realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-69.2016.8.26.0278 -Voto no 41048 - Silvio
3
benfeitorias e manutenção no imóvel em questão, conforme consta nos documentos
de fls. 111 a 121, onde através de fotos está demonstrado o trabalho do Apelante
Davi, como cuidador do imóvel, ou seja, demonstrado está que não houve um simples
comodato e sim uma relação de trabalho entre as partes.
Requerem seja reconhecida a demanda como relação de
trabalho com a extinção do feito sem julgamento do mérito e o envio dos autos para a
justiça especializada, bem como a exclusão da obrigação dos apelantes no
pagamento de aluguéis até a efetiva desocupação e a consequente inversão dos
ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos para exame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque restou comprovado nos autos que a posse
exercida pelos apelantes é precária.
Cabe ressaltar que não é imprescindível para configuração da
posse, o contato físico direto e incessante do possuidor com a coisa possuída. Será
necessária uma sujeição fática potencial, isto é, que a coisa permaneça sob o uso,
gozo e disposição do possuidor, fato esse não comprovado pelos apelantes.
Neste sentido ressalta Silvio de Salvo Venosa, que:
"Para
o
leigo
que
se
debruça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-69.2016.8.26.0278 -Voto no 41048 - Silvio
4
desprevenidamente sobre o problema, possuir é ter uma coisa
em seu poder, podendo dela usar e gozar. É a compreensão
daquilo que a mão toca e mantém fisicamente junto ao corpo.
Essa é a noção primitiva. No entanto, quando a civilização
torna-se mais complexa, surge a compreensão de posse que
não requer o permanente contato físico com o objeto, nem a
observação constante ou fiscalização permanente do titular.
Posso ser possuidor de bens sem estar no local. A
possibilidade física não exige a detenção".1
Oportuno destacar que a posse é o poder de fato, ao passo
que a propriedade, o usufruto, o uso, são poderes jurídicos. Destarte, para se verificar
quem é o possuidor deve-se examinar a situação de fato sem questionar se este caso
corresponde a uma situação de direito, isto é, se o possuidor é ou não proprietário da
coisa possuída ou titular de outro direito real que lhe confere a posse da coisa.
No que se refere às despesas com o uso do imóvel, as
benfeitorias foram realizadas sob as expensas dos apelados, não havendo se falar
em qualquer reparação.
Assim, especificamente com relação ao pagamento das
despesas ordinárias do imóvel e custos com obras e reparos, sobreleva mais uma
vez anotar que o comodato verbal restou demonstrado nos autos, aplicando-se o
disposto no artigo 582, primeira parte, do Código Civil (“O comodatário é obrigado a
conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão
de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e
danos. [...]”).
A respeito das obrigações do comodatário, Caio Mário da Silva
Pereira observa:
“A principal obrigação do comodatário é conservar a coisa,
usando-a na finalidade estipulada, ou segundo a natureza dela
1 SILVIO DE SALVO VENOSA, Direito Civil - Direitos Reais, 6a ed., Atlas, p. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-69.2016.8.26.0278 -Voto no 41048 - Silvio
5
(Código Civil, art. 582), sob pena de responder pela sua perda
ou deterioração. Não basta um cuidado elementar. (...). Nosso
código não faz esta comparação, mas exige que o comodatário
lhe dê o tratamento que dispensa às coisas suas, não lhe
servindo
de escusativa, obviamente, ser habitualmente
desleixado.” (Instituições de direito civil: contratos. 18. ed. Rio
de Janeiro, 2014, p. 328).
Esse é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COMODATO
VERBAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos da apelante que
não convencem Liberalidade dos usufrutuários, que cederam
em comodato o direito de uso Prova documental suficiente para
o deslinde da controvérsia Comprovado o comodato verbal e
realizada a notificação para desocupação voluntária Esbulho
caracterizado Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Apelação no
4019495-48.2013.8.26.0602, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sergio Gomes, j. em 12/05/2015).
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMODATO
VERBAL Esbulho configurado com a não desocupação do
bem, após os comodatários ter sido notificados para tal fim
Posse direta exercida pelos réus que não anula a indireta
exercida pela autora, comodante, que figura como usufrutuária
do bem Possibilidade de a usufrutuária reaver a posse do bem,
independentemente de os réus serem coproprietários Ação
julgada procedente Sentença mantida Recurso improvido.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
Indenização
por
acessões ou benfeitorias indevida Réus comodatários que não
demonstraram que pleitearam, previamente, autorização da
autora, para realizar as alegadas benfeitorias, tampouco a
necessidade e urgência de quaisquer benfeitorias Hipótese,
ademais, que construção realizada pelos réus não configura
benfeitorias, mas acessão, o que não autoriza direito de
retenção Sentença de procedência da ação mantida pelos
próprios fundamentos - Aplicação do art. 252, do Regimento
Interno do TJ-SP Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-69.2016.8.26.0278 -Voto no 41048 - Silvio
6
0026024-11.2013.8.26.0196, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. em 18/08/2016).
Assim, de se manter a r. sentença posto que a ocupação
exercida pelos apelantes
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica